Tribunal: STM
Processo: 7000128-15.2024.7.05.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ENTORPECENTES EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que condenou o ex-soldado pelo crime previsto no art. 290 do CPM, pela posse de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) em armário localizado em alojamento de organização militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da insignificância à conduta de portar, para uso pessoal, pequena quantidade de drogas no interior de unidade militar, afastando a tipicidade material da infração penal militar prevista no art. 290 do CPM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conduta de introduzir substâncias entorpecentes em ambiente militar subsume-se ao tipo penal do art. 290 do CPM, que é de mera conduta e de perigo abstrato. 4. O princípio da insignificância é inaplicável na esfera castrense, pois o bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM abrange, além da saúde pública, os princípios da hierarquia e da disciplina, fundamentais à vida e à missão das Forças Armadas. 5. A jurisprudência do STM e do STF é firme no sentido da incompatibilidade entre uso de drogas e a condição militar, independentemente da quantidade apreendida ou da destinação para consumo próprio. 6. A pequena quantidade de droga não descaracteriza a tipicidade da conduta, nem autoriza a mitigação da resposta penal, diante da gravidade institucional do comportamento. 7. A pena foi fixada no mínimo legal, compensadas atenuantes e agravantes, com concessão de sursis, inexistindo desproporcionalidade a justificar reforma da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida e desprovida. Unanimidade. Tese de julgamento: “1. É inaplicável o princípio da insignificância à conduta de portar substância entorpecente no interior de organização militar. 2. O art. 290 do CPM tutela, além da saúde pública, a hierarquia e a disciplina, sendo crime de perigo abstrato cuja tipicidade independe da quantidade da droga ou da intenção de uso.” Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 72, III, “d”, 73 e 290. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 104.923/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, j. 26.10.2010; STM, Apelação Criminal nº 7000252-65.2023.7.03.0303, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 15.05.2025; STM, Apelação Criminal nº 7000551- 32.2023.7.01.0001, Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, j. 15.05.2025; STM, Apelação Criminal nº 7000052-83.2020.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, j. 10.06.2020.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000128-15.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: IGOR GALDINO LIMA DE CARVALHO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 03/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA,
MANTENDO NA ÍNTEGRA A R. SENTENÇA RECORRIDA, PELOS SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000128-15.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: IGOR GALDINO LIMA DE CARVALHO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE
ENTORPECENTES EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o ex-soldado pelo crime
previsto no art. 290 do CPM, pela posse de substâncias entorpecentes (maconha
e cocaína) em armário localizado em alojamento de organização militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da
insignificância à conduta de portar, para uso pessoal, pequena quantidade de
drogas no interior de unidade militar, afastando a tipicidade material da infração
penal militar prevista no art. 290 do CPM.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta de introduzir substâncias entorpecentes em ambiente militar
subsume-se ao tipo penal do art. 290 do CPM, que é de mera conduta e de
perigo abstrato.
4. O princípio da insignificância é inaplicável na esfera castrense, pois o bem
jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM abrange, além da saúde pública, os
princípios da hierarquia e da disciplina, fundamentais à vida e à missão das
Forças Armadas.
5. A jurisprudência do STM e do STF é firme no sentido da incompatibilidade
entre uso de drogas e a condição militar, independentemente da quantidade
apreendida ou da destinação para consumo próprio.
6. A pequena quantidade de droga não descaracteriza a tipicidade da conduta,
nem autoriza a mitigação da resposta penal, diante da gravidade institucional do
comportamento.
7. A pena foi fixada no mínimo legal, compensadas atenuantes e agravantes,
com concessão de sursis, inexistindo desproporcionalidade a justificar reforma
da sentença.
7000128-15.2024.7.05.0005
40001379142 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida. Unanimidade.
Tese de julgamento: “1. É inaplicável o princípio da insignificância à conduta
de portar substância entorpecente no interior de organização militar. 2. O art.
290 do CPM tutela, além da saúde pública, a hierarquia e a disciplina, sendo
crime de perigo abstrato cuja tipicidade independe da quantidade da droga ou da
intenção de uso.”
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 72, III, “d”, 73 e 290.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 104.923/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, j.
26.10.2010; STM, Apelação Criminal nº 7000252-65.2023.7.03.0303, Rel. Min.
Artur Vidigal de Oliveira, j. 15.05.2025; STM, Apelação Criminal nº 7000551-
32.2023.7.01.0001, Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, j. 15.05.2025;
STM, Apelação Criminal nº 7000052-83.2020.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex
Lúcio Mário de Barros Góes, j. 10.06.2020.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Defesa, mantendo na íntegra a r. Sentença recorrida, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(Processo nº 7000128-15.2024.7.05.0005 – APM, evento 139), contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, de 9/4/2025, que
condenou o ex-Sd EV EB IGOR GALDINO LIMA DE CARVALHO como incurso no delito
do art. 290, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o
benefício do sursis, pelo prazo de 3 (três) anos, e com o direito de apelar em liberdade,
fixando-se, ainda, o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena em
estabelecimento civil (APM, evento 131).
O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia em 23/7/2024, pela
prática do seguinte fato, conforme narrou (APM, evento 1, doc. 1):
7000128-15.2024.7.05.0005
40001379142 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia 04 de julho de 2024, por volta das 11 horas, no interior do 30º Batalhão de Infantaria
Mecanizado (Apucarana/PR), o Sd EV Galdino guardava, no interior do seu armário no
alojamento dos soldados, dentro do porta-carregador 0,88 gramas da droga vulgarmente
conhecida como “maconha” e 0,1 grama da droga, vulgarmente conhecida como “cocaína”,
substancias psicotrópica e de uso proscrito no Brasil de acordo com a Lista F, ambos da
Portaria n. 344/1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
Consta dos autos que o Sd EV Murilo Martinez estava de serviço, orientando os militares que
estavam descendo junto a estrada do paiol, quando o Sd EV Galdino falou que estava de
ressaca, pois na noite anterior estava em um "“role” e que trouxe ilícitos para dentro do
quartel. Informou que estava com uma bucha de maconha e com um pino de cocaína no
armário. O próprio Sd EV Galdino chamou o Sd EV Murilo para o alojamento, que começou a
filmar a ação, para mostrar a substância.
Diante do que presenciou, o Sd EV Murilo chamou o Asp Of Willian Barbosa e o Sgt Assis e
informou que o Sd EV Galdino estava com uma substância no armário e que tinha realizado
um vídeo dos fatos (evento 52).
O SD EP Samuel Lavarias, ao saber dos fatos, desceu para o alojamento junto com o SD EP
Edilson e com o SD EV Galdino, para realizar uma revista no armário do Sd EV Galdino,
local em que foi encontrado, dentro do porta-carregador, um pino de uma substância análoga
a cocaína e uma substância análoga a maconha. Questionado o Sd EV Galdino afirmou que
estava vindo da “saca”, uma festa no dia anterior e para não deixar em casa trouxe para o
quartel, assumindo a propriedade das drogas, as quais entregou para o Cabo de Dia.
As substâncias foram apreendidas (Termo de Apreensão – evento 1.1, fls. 17 e
1.P_FLAGRANTE2, fls. 1 e 2), lacradas (lacre n. 0009805 e 0009804) e submetidas a Laudo
Preliminar (evento 1.1, fls. 06) e definitivo (Laudo de Perícia n. 79.080/2024 – evento 44), que
constatou se tratar de 0,88 gramas de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como
“maconha” e 0,1 grama de Éster Metílico da Benzoilecgonina, vulgarmente conhecida como
“cocaína”.
O Tetrahidrocanabinol encontrado na planta Cannabis sativa L. é substância psicotrópica e
de uso proscrito no Brasil de acordo com a Lista F2 e E, e o Éster Metílico da
Benzoilecgonina é substância psicotrópica e de uso proscrito no Brasil de acordo com a Lista
F, ambos da Portaria n. 344/1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde, e suas atualizações.
Como as substâncias são capazes de determinar dependência física ou psíquica, resta, assim,
comprovada a materialidade do delito (evento 44).
A autoria ficou comprovada pelo depoimento das testemunhas juntados ao evento 1.1 e vídeo
de evento 52.
Assim, restam demonstrados os elementos indiciários de que o Soldado EV IGOR GALDINO
LIMA DE CARVALHO guardava, de forma consciente e voluntária, em lugar sujeito à
administração militar, 0,88 gramas de Cannabis sativa L., e 0,1 gramas de Éster Metílico da
Benzoilecgonina, sem autorização legal ou regulamentar.
Tal conduta é tipificada como crime de natureza militar, nos termos do art. 9º, inc. I, 1ª parte,
do Código Penal Militar.
Diante do exposto, este Órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR oferece denúncia em
desfavor do Soldado EV IGOR GALDINO LIMA DE CARVALHO, como incurso nas sanções
do artigo 290, caput, do Código Penal Militar, (...)
7000128-15.2024.7.05.0005
40001379142 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, a Denúncia arrolou, na condição de testemunhas, o 1º Ten JULIO
RODRIGUES DE MORAES NETO, o 3º Sgt DENNER TADEU FERREIRA ASSIS DE
OLIVEIRA, o Cb JOÃO GABRIEL DOS SANTOS, o Sd EP SAMUEL LAVARIAS, o Sd
EP EDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS e o SD EV MURILO MARTINEZ, todos militares
da 1ª Cia Fuz do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado, localizado em Apucarana/PR.
A Denúncia tomou por base o Auto de Prisão em Flagrante (APF) instaurado
em 4/7/2024, tendo como presidente o 1º Ten JULIO RODRIGUES DE MORAES NETO,
Oficial de Dia no 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado na data dos fatos. Extrai-se do
documento lavrado como Auto de Prisão em Flagrante trecho do depoimento do indiciado
elucidando o ocorrido (Processo nº 7000106-54.2024.7.05.0005 – APF, evento 1, doc. 1):
(...) ao ser interrogado sobre o fato que motivou a sua detenção disse: antes do intervalo do
almoço quando estava na região de fumódromo, eu estava voltando para o alojamento o Sd
EV Murilo, que estava de serviço, começou a conversar comigo ai eu falei para ele que eu
estava de ressaca, pois a noite passada eu estava em um “role”, ai eu disse para ele, que
estava com ilícitos aqui dentro do Quartel, ai ele duvidou, ai eu fui para o alojamento, e em
seguida o Sd Murilo também foi para o alojamento, ai ele se aproximou e pediu mostrar os
ilícitos, e eu mostrei e ele estava gravando e não percebi. Logo depois de o Sd Murilo sair do
alojamento, os Sd EP Lavarias e Edilson aparecerem me procurando. Logo depois me pediram
para esvaziar o armário e em seguida eu esvaziei. Revistaram todo o material e perguntaram
se eu estava com ilícito e no momento eu neguei. Ai eles pediram para ver o porta carregador
e acharam a droga e eu assumi que era minha. Eu expliquei que estava vindo da “saca” e
para não deixar em casa eu trouxe para o Quartel. Eles me conduziram para o alojamento
com a droga e me deixaram com o permanência para procurar o Sgt dia, logo o Cb de Dia
chegou e pegou o ilícito, em seguida apareceu alguns Oficiais. (...)
Integra os autos o Laudo de Constatação Provisória de Substância Entorpecente,
do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado, que constatou, na data dos fatos, que as
substâncias apreendidas de nº 01, de cor esverdeada e nº 02, de cor branca, apresentavam
características de substâncias entorpecentes análogas à maconha e cocaína (APF, evento 1,
doc. 1).
A Polícia Científica do Estado do Paraná, pelo seu Laboratório de Perícia
Criminal, em 5/7/2024, produziu o Laudo Pericial nº 79.080/2024 (APF, evento 44), que
concluiu quanto à natureza dos materiais apreendidos:
Material 1: 1 (uma) embalagem plástica incolor e transparente, selada com lacre nº 0009805,
acondicionando um invólucro plástico, incolor e transparente, contendo material vegetal
dessecado e prensado de coloração marrom esverdeada: 0,88 GRAMAS(g) - Identificação
positiva para maconha.
Material 2: 1 (uma) embalagem plástica incolor e transparente, selada com lacre nº 0009804,
acondicionando um micro tubo de plástico, incolor e transparente, contendo substância sólida
em forma de pó de coloração branca: 0,1 GRAMAS(g) - Identificação positiva para cocaína.
Em audiência de custódia de 5/7/2024, o Parquet das Armas se manifestou de
modo fundamentado pela concessão da liberdade provisória, oportunidade em que a
Defensoria Pública da União (DPU), no mesmo sentido, ratificou sua manifestação
apresentada por escrito. O Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM,
considerando não haver circunstância fática a exigir a conversão da custódia em preventiva,
proferiu Decisão concedendo a liberdade provisória ao então Soldado do Exército IGOR
GALDINO LIMA DE CARVALHO (APF, evento 28).
7000128-15.2024.7.05.0005
40001379142 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo dia, foi realizado o Exame de Corpo de Delito no 30º Batalhão de
Infantaria Mecanizado, constando do documento do exame médico a declaração: “sem lesões
encontradas no exame”, bem como teve o militar ciência de sua soltura, ocasião na qual
assinou o respectivo Termo de Compromisso e foi posto em liberdade (APF, evento 36, docs.
5 e 1).
Em decisão de 27/7/2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª
CJM recebeu a Denúncia oferecida pelo MPM em desfavor do Sd EV IGOR GALDINO
LIMA DE CARVALHO (APF, evento 57).
Citado em 5/8/2024 (APM, evento 9), o réu ofereceu Resposta à Acusação,
assistido pela DPU. Registre-se, ainda, que seu licenciamento do serviço ativo ocorreu em
28/8/2024 (APM, evento 27).
O Acusado foi devidamente intimado para a sessão designada em 18/9/2024 e
compareceu por videoconferência à Sessão do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJ-Ex) da Auditoria da 5ª CJM, ocasião em que foram colhidos os depoimentos
das seis testemunhas arroladas por ambas as partes — MPM e DPU —, bem como realizada
sua qualificação e interrogatório (APM, evento 36).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a Defensoria
Pública da União nada requereu. Por sua vez, o Ministério Público Militar solicitou a
expedição de ofício ao 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (Apucarana/PR), a fim de que
fosse juntada aos autos a folha de alterações do Soldado GALDINO (APM, eventos 46 e 43).
Cumprida a diligência e juntada aos autos a referida folha de alterações (APM,
evento 54, doc. 2), nada foi requerido quanto ao citado documento, ao passo que,
inconformada com a decisão de não proposição de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
por parte da MPM, a DPU interpôs recurso ao Coordenador do colegiado da Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar (APM, evento 60).
Em despacho, datado de 6/11/2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª CJM, mandou autuar o feito respectivo ao ANPP bem como abriu vista às
partes para alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM (APM, evento 62).
Em 18/12/2024, foram juntados aos autos os documentos referentes ao
julgamento da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público quanto ao recurso
interposto pela DPU, com o objetivo de reavaliar a possibilidade de proposição do Acordo de
Não Persecução Penal (APM, evento 81). O julgamento restou assim concluído:
A Câmara, por unanimidade, de acordo com o Relatório e o Voto do Relator, decidiu pelo não
provimento do Recurso interposto pela i. Defensoria Pública da União, para manter íntegra a
Decisão recorrida.
Em sede de Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do acusado, ao
sustentar estarem plenamente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, ausente
qualquer causa excludente de culpabilidade, bem como diante da firmeza e da certeza das
provas produzidas nos autos (APM, evento 66).
7000128-15.2024.7.05.0005
40001379142 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU, por sua vez, pugnou pela absolvição do Acusado, diante da aplicação
do princípio da insignificância e do princípio da irrelevância penal do fato, com base no
artigo 439, alínea “b” do CPPM.
Sustentou que, no caso em tela, referente ao delito previsto no art. 290, caput,
do CPM, a análise da tipicidade, ilicitude e culpabilidade deve se orientar sob a ótica do dano
ao bem jurídico da saúde pública, e não da proteção à disciplina e à hierarquia castrenses.
Afirmou ainda que a quantidade, a natureza da droga e sua destinação evidenciam a inaptidão
da conduta para ofender o bem jurídico tutelado pelo dispositivo supracitado, qual seja, a
saúde pública. Por fim, requereu, de forma subsidiária, para o caso de eventual condenação, o
reconhecimento, na dosimetria da pena, das circunstâncias atenuantes da menoridade e da
confissão espontânea (APM, evento 74).
Após dificuldades na localização do réu, sua intimação foi efetivada em
27/3/2025, ocasião em que tomou conhecimento da audiência de julgamento designada para o
dia 9/4/2025 (APM, evento 122).
Na data aprazada, estando presente o réu, assistido pela DPU, o CPJ-Ex da
Auditoria da 5ª CJM, após as manifestações orais da Acusação e da Defesa, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar procedente a Denúncia, condenando o ex-Sd EB IGOR
GALDINO LIMA DE CARVALHO pela prática do delito previsto no art. 290, caput, do
CPM, fixando-lhe a pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, com a detração de eventual
período já cumprido. Foi-lhe concedido o direito de apelar em liberdade, nos termos do art.
527 do CPPM, bem como o sursis pelo prazo de 3 (três) anos (APM, evento 130).
A Sentença condenatória foi disponibilizada na data de 13/4/2025 (APM,
evento 131). A Defensoria Pública da União teve sua intimação confirmada em 25/4/2025
(APM, evento 137), sendo a Apelação interposta em 5/5/2025, portanto, tempestiva (APM,
evento 139).
A Sentença transitou em julgado para o Ministério Público Militar em
22/4/2025.
Nas Razões de Apelação (APM, evento 139), a DPU requereu a improcedência
da Denúncia, com fundamento na aplicação do princípio da insignificância. Sustentou que a
imputação ao apelante refere-se à posse de quantidade ínfima de substância entorpecente,
circunstância que, por si só, não autorizaria a configuração de tipicidade penal, por evidenciar
mínima ofensividade e ausência de risco concreto à saúde pública ou à ordem social.
Defendeu ainda que o art. 290 do CPM tutela diretamente a saúde pública, e não valores
estruturantes da caserna, como a hierarquia ou a disciplina. Ressaltou que a destinação
inequívoca da substância seria para uso próprio, o que afasta qualquer indicativo de
periculosidade social.
Argumentou, também, que não há qualquer elemento nos autos que comprove
vínculo entre a conduta imputada e o exercício das funções militares do Acusado,
comprometendo-se, assim, o nexo de adequação necessário à tutela penal pretendida.
Defendeu a aplicação dos princípios da insignificância e da lesividade, de modo a evitar
violação aos postulados da intervenção mínima e da proporcionalidade, lembrando que o
Direito Penal deve ser utilizado como última ratio.
7000128-15.2024.7.05.0005
40001379142 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Subsidiariamente, para o caso de ser mantida a condenação, a Defesa pugnou
pela consideração de circunstâncias atenuantes na dosimetria da pena. Destacou que o réu
colaborou integralmente com as investigações, assumindo de forma espontânea a posse da
substância apreendida, demonstrando respeito à verdade e deferência aos valores militares.
Afirmou que não houve qualquer lesão concreta à saúde pública e que os efeitos da conduta
limitaram-se à esfera individual do Acusado. Reconheceu a tipicidade formal da conduta, mas
argumentou que esta carece de gravidade suficiente para comprometer a ordem militar ou o
regular funcionamento da instituição, tratando-se de episódio isolado envolvendo jovem
militar conscrito.
Por fim, requereu a absolvição do Acusado com fundamento na atipicidade
material da conduta, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Impugnou, ainda, a
jurisprudência que veda a fixação da pena abaixo do mínimo legal, por considerá-la
inconstitucional e contrária aos princípios da proporcionalidade e da individualização da
pena, requerendo expressamente o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e
da confissão espontânea, com a consequente redução da reprimenda para patamar inferior ao
mínimo legal.
Em suas Contrarrazões (APM, evento 150), o MPM sustentou a tipicidade
material da conduta do réu, rebatendo a tese defensiva de aplicação do princípio da
insignificância. Argumentou que, embora no meio civil o uso de certas substâncias
entorpecentes possa ser socialmente tolerado, no âmbito castrense a mera posse dessas
substâncias já representa violação à ordem militar, por comprometer os princípios da
hierarquia e da disciplina. Ressaltou que o ingresso de droga em Organização Militar, ainda
que em pequena quantidade e destinada ao uso próprio, configura conduta reprovável e de
risco abstrato, diante da necessidade de preservar a integridade física, mental e moral do
efetivo, bem como a segurança das instalações militares.
Mencionou o julgamento do HC 103.684/DF, do Supremo Tribunal Federal,
para demonstrar que o princípio da insignificância não se aplica à posse de entorpecentes em
local sujeito à Administração Militar. Asseverou, ainda, que o art. 290 do CPM tutela não
apenas a saúde pública, mas também os bens jurídicos da hierarquia e disciplina, verdadeiros
pilares das Forças Armadas. Destacou que o legislador atribuiu maior reprovabilidade a
determinadas condutas quando praticadas no âmbito castrense, ainda que semelhantes àquelas
cometidas por civis em ambientes comuns.
Quanto à dosimetria da pena, defendeu que a reprimenda fora fixada dentro dos
parâmetros legais, de forma razoável e proporcional, com a devida compensação entre a
atenuante da menoridade relativa e a agravante de estar em serviço, nos termos do art. 75 do
CPM. Esclareceu que a confissão espontânea não fora considerada como atenuante, pois a
autoria já se encontrava estabelecida por outros elementos de prova. Argumentou, por fim,
que não é juridicamente possível a fixação de pena inferior ao mínimo legal previsto no tipo
penal, diante da vedação expressa contida no art. 73 do referido diploma.
Assim, o MPM requereu o desprovimento do Recurso de Apelação interposto
pela Defesa, com a manutenção na íntegra da r. Sentença condenatória.
7000128-15.2024.7.05.0005
40001379142 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pelo insigne
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, manifestou-se
pelo desprovimento do Recurso de Apelação, para manter-se incólume a r. Sentença
vergastada. (Ap, evento 9).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido.
A Defensoria Pública da União insurge-se contra a Sentença condenatória
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM que
imputou ao ex-Sd EB IGOR GALDINO LIMA DE CARVALHO o crime previsto no art. 290
do Código Penal Militar (CPM).
A irresignação da Douta Defensoria não merece acolhimento.
O conjunto probatório constante dos autos não deixa dúvidas quanto à
materialidade e autoria do delito previsto no art. 290, caput, do CPM. O próprio apelante, de
forma espontânea, admitiu que introduziu e armazenava, no interior de organização militar,
substâncias entorpecentes — maconha e cocaína, as quais foram apreendidas em seu armário
pessoal, dentro do alojamento dos soldados. As versões foram confirmadas, inclusive, por
vídeo registrado por colega de farda e por diversos depoimentos harmônicos colhidos na
instrução.
A conduta atribuída ao apelante – portar e guardar substância entorpecente em
local sujeito à administração militar – amolda-se perfeitamente ao núcleo do tipo penal do art.
290 do CPM. Trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, que dispensa tanto a
comprovação de resultado lesivo concreto quanto a demonstração de risco concreto para a
configuração da tipicidade material. Basta que o agente pratique qualquer das condutas
nucleares previstas — como trazer consigo, ainda que para uso próprio, ou guardar
substâncias entorpecentes — em área sujeita à administração militar, sem a devida
autorização ou em desacordo com determinação legal.
Assim, a alegação defensiva de que faltaria demonstração de intenção de uso ou
de vínculo da conduta com a rotina da caserna não afasta a tipicidade: o simples fato de
portar a droga nas dependências militares já configura o delito, independentemente de uso
efetivo ou de dano constatado.
Não há controvérsia quanto ao dolo que permeia a conduta do apelante, que, de
forma livre, voluntária e consciente, trouxe consigo substâncias entorpecentes para o interior
da organização militar, ciente da ilicitude de sua conduta e da vedação expressa contida nos
regulamentos disciplinares. De fato, consta dos autos que foi o próprio acusado quem tomou
a iniciativa de relatar ao colega de farda que “estava de ressaca, pois na noite anterior estava
em um ‘role’ e que trouxe ilícitos para dentro do quartel”, tendo voluntariamente decidido
mostrar-lhe as drogas que guardava em seu armário no alojamento.
7000128-15.2024.7.05.0005
40001379142 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Importa ressaltar que a exiguidade da quantidade apreendida não descaracteriza
a infração penal. A jurisprudência do STM é pacífica em assentar que a apreensão de pequena
quantidade de entorpecente em poder do acusado não elimina a tipicidade da conduta. Afinal,
a tipicidade se deduz do desvalor do comportamento, que atinge gravemente bens jurídicos
relevantes para a vida militar, e não apenas a saúde do próprio infrator. Em outras palavras,
mesmo que o volume seja ínfimo, o ato de introduzir droga em contexto castrense já contém
potencial ofensivo suficiente para lesionar o bem jurídico tutelado, de modo que não há falar
em atipicidade material por inexpressividade da conduta.
A tese defensiva centra-se na pretensa atipicidade material da conduta,
sustentando a aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de que a quantidade
de droga apreendida seria ínfima, o que inviabilizaria qualquer risco à saúde pública ou ao
convívio castrense. Todavia, tal compreensão não encontra amparo na jurisprudência
consolidada deste Tribunal nem no entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal
(STF).
A disciplina e a hierarquia não se compadecem com a relativização da conduta
praticada, ainda que esta se insira num contexto de uso próprio ou de pequeno potencial
ofensivo. O ambiente militar impõe padrões de conduta mais elevados e rigorosos do que
aqueles aplicáveis ao meio civil, por força do regime jurídico especial que o rege.
Não se desconhece que a quantidade apreendida — 0,88g de maconha e 0,1g de
cocaína — seria considerada irrisória em outros contextos. Entretanto, no presente caso,
deve-se levar em consideração a localização da droga (em armário de alojamento militar), a
admissão espontânea do acusado de que a trouxe conscientemente para o quartel após ter
participado de festa civil, bem como o efeito desagregador e o potencial de disseminação de
conduta desviada que esse comportamento representa no seio da tropa. Trata-se, portanto, de
hipótese incompatível com a tese de mínima ofensividade da conduta ou de inexpressividade
da lesão jurídica.
Com efeito, o ingresso de drogas ilícitas em unidade militar gera risco difuso à
segurança e ao moral do efetivo, podendo estimular práticas similares ou comprometer a
confiança na autoridade e nos regulamentos internos, elementos imprescindíveis à
operacionalidade e à coesão das fileiras armadas.
A argumentação de que não há nexo de adequação entre a conduta e a atividade
militar também não procede. Afinal, consta dos autos que o próprio Acusado, de livre
vontade, relatou a outro militar de serviço que havia levado drogas para o quartel após uma
noite que o deixou de ressaca, tendo, inclusive, exibido voluntariamente os entorpecentes que
guardava em seu armário. O militar em formação assumiu deliberadamente a posse e guarda
das substâncias ilícitas em ambiente sujeito à administração castrense, comprometendo o
ambiente disciplinar coletivo e desrespeitando frontalmente os regulamentos do Exército. Tal
circunstância é suficiente para caracterizar o tipo penal em questão, que é de perigo abstrato e
prescinde de demonstração de lesão concreta aos bens jurídicos tutelados.
A Defesa sustenta que o bem jurídico protegido pelo art. 290 do CPM seria
exclusivamente a saúde pública, invocando, para tanto, a posição sistemática do dispositivo
no Título VI, que trata dos crimes contra a incolumidade pública. No entanto, a
jurisprudência desta Corte Castrense é firme ao reconhecer que o mencionado tipo penal
7000128-15.2024.7.05.0005
40001379142 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tutela, de forma conjunta, a saúde pública e os pilares estruturantes da vida militar —
notadamente os princípios da hierarquia e da disciplina, cuja preservação se mostra
indissociável da segurança e da regularidade das organizações militares.
Ademais, a Suprema Corte já reconheceu que a posse de droga por militar em
ambiente castrense compromete diretamente valores institucionais, ao produzir efeitos
nocivos não apenas à saúde do agente, mas também ao moral da corporação e ao conceito
social das Forças Armadas, asseverando a absoluta incompatibilidade do uso ou porte de
entorpecentes com o dever militar, in verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que
flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de
relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a figura própria da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas
formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto,
a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que uso de
drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo
seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas,
que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição
Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República
Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças
Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal.
(STF – Habeas Corpus nº 104.923/RJ. Relator para o Acórdão: Ministro AYRES BRITTO.
Data de Julgamento: 26/10/2010. Data de Publicação: 10/2/2011) (Grifo nosso).
De fato, o art. 290 do CPM, não se limita à tutela da saúde do próprio usuário,
como no Direito Penal comum, mas protege, sobretudo, os valores estruturantes da vida
castrense — hierarquia, disciplina e segurança institucional. A posse ou uso de entorpecentes
em local sujeito à administração militar configura risco inaceitável à ordem e ao
funcionamento das organizações militares, pois o mal causado pela conduta não se restringe
ao âmbito individual do infrator, mas reverbera por toda a tropa, comprometendo a confiança
mútua, a autoridade e a coesão do efetivo.
Assim, a maior intransigência da legislação penal militar nesse tema revela-se
legítima, pois visa resguardar bens jurídicos difusos, cuja integridade é indispensável à
missão constitucional das Forças Armadas. Ainda que para uso pessoal e em quantidade
diminuta, a posse de droga no interior da caserna — como no caso em análise — representa
conduta de elevada reprovabilidade e grave infração à disciplina, incompatível com os
7000128-15.2024.7.05.0005
40001379142 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

padrões exigidos da condição militar. A resposta penal, nesse contexto, não traduz
exacerbação repressiva, mas medida proporcional e necessária à preservação do ambiente de
ordem, confiabilidade e prontidão que caracteriza a Instituição Militar.
A alegação de que a conduta do apelante seria penalmente irrelevante em razão
da pequena quantidade de droga apreendida deve ser firmemente refutada. O princípio da
insignificância, embora recepcionado pelo ordenamento jurídico pátrio, não encontra
aplicação automática em todos os ramos do Direito Penal. No contexto da Justiça Militar da
União, essa diretriz deve ser aplicada com extrema cautela, especialmente diante da
especificidade dos bens jurídicos tutelados e da natureza da relação funcional dos militares
com o Estado.
Nesse sentido, a jurisprudência do STM tem reiteradamente afastado a alegação
de irrelevância penal e a aplicação do princípio da insignificância às hipóteses de posse de
substância entorpecente no interior de unidades militares. A título ilustrativo, transcrevem-se
excertos de ementas de acórdãos recentes que corroboram esse entendimento:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
ENTORPECENTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE LESÃO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A conduta de "trazer consigo" substância
entorpecente em local sujeito à administração militar é condição necessária e suficiente
para a caracterização do delito previsto no art. 290 do CPM, fazendo-se necessária a
aplicação do Direito Penal Militar. 2. Exclui-se a aplicação do princípio da insignificância
no âmbito penal castrense, uma vez que o uso de drogas e o serviço militar não se misturam,
sendo aquele totalmente incompatível com os valores éticos das Forças Armadas. 3. Estando
a conduta perfeitamente subsumida no art. 290 do CPM, impossível a desclassificação para os
artigos 202 ou 291, parágrafo único, I, ambos do CPM. Apelação conhecida e não provida.
Decisão unânime.
(STM. Apelação Criminal nº 7000252-65.2023.7.03.0303. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 15/05/2025. Data de Publicação: 02/06/2025) (Grifo
nosso)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO
DEFENSIVO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. LESÃO OU AMEAÇA A
BENS JURÍDICOS TUTELADOS ANTE A PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. NÃO
OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO PROCESSO. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE NÃO RECEPÇÃO E INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM
E DA APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 13.343/2006. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO
POR MAIORIA. INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DOS CRIMES
DE PERIGO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
A
QUO.
MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
(...) O porte de substância entorpecente é caracterizado como crime de perigo abstrato, não
sendo necessário que o dano se concretize para que o delito venha a ser caracterizado. A
constatação de entorpecente em poder do acusado no âmbito militar, ainda que em pequena
quantidade, não afasta a tipicidade penal. Não há previsão legal que determine a quantidade
de droga para caracterizar lesão aos valores e princípios inerentes à vida militar. O art. 290
7000128-15.2024.7.05.0005
40001379142 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do CPM não contraria a Constituição Federal nem os tratados internacionais ratificados pelo
Brasil, pois a legislação militar protege bens jurídicos específicos do ambiente castrense,
justificando o tratamento mais rigoroso dispensado ao porte ou ao uso da substância
entorpecente na caserna, em comparação ao meio civil. (...)
(STM. Apelação Criminal nº 7000551-32.2023.7.01.0001. Relator: Ministro Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 15/05/2025. Data de Publicação:
30/06/2025) (Grifo nosso)
Ainda que o porte de 0,88g de maconha e 0,1g de cocaína possa, em tese, atrair
a incidência do princípio da insignificância no âmbito do Direito Penal comum, na esfera
castrense tal compreensão deve ser rechaçada, sob pena de grave comprometimento da
autoridade, da disciplina e da segurança nas unidades militares.
Portanto, diante da especificidade do ambiente militar e da elevada
reprovabilidade que reveste a conduta do apelante, resta afastada a possibilidade de se
reconhecer a atipicidade material por aplicação do princípio da insignificância. O
ordenamento jurídico militar exige resposta firme e proporcional a comportamentos que
atentem contra a higidez institucional e a coesão do grupo armado.
A Defesa invocou, ainda, os princípios da intervenção mínima e da
fragmentariedade para sustentar que o Direito Penal não deve ser acionado em face de
condutas de reduzida gravidade, especialmente quando ausente lesividade concreta a bens
jurídicos relevantes. Todavia, tais postulados, conquanto válidos em abstrato, devem ser
compreendidos à luz da função específica que o Direito Penal Militar desempenha na
preservação da estrutura e do funcionamento das Forças Armadas.
O princípio da intervenção mínima não autoriza o intérprete a afastar, por sua
própria conta, a incidência de norma penal válida e eficaz, sobretudo quando a conduta
incriminada compromete bens jurídicos reconhecidos pelo legislador como dignos de tutela
penal. De fato, a opção legislativa por manter a incriminação da posse de entorpecentes em
ambiente castrense — mesmo após a edição da Lei nº 11.343/2006 — reflete uma política
criminal específica, voltada à proteção da hierarquia, da disciplina e da segurança
institucional.
Não há que se falar em ausência de lesividade ou em reduzida gravidade na
hipótese de posse de entorpecentes por militar no interior da caserna — conduta que
compromete diretamente a regularidade, a disciplina e a operacionalidade das Forças
Armadas. Nesse sentido, oportuno rememorar a argumentação já firmada por esta Egrégia
Corte Castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CPJ/Ex. EX-
MILITAR. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO.
ART
290
DO
CPM.
DOLO.
CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA, PROPORCIONALIDADE, FRAGMENTARIEDADE E INTERVENÇÃO
MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
(...) Consoante a jurisprudência do STM, a alegação de esquecimento da substância
entorpecente não tem o condão de afastar a aplicação do art. 290 do CPM. As alegações de a
quantidade de substância apreendida ser mínima e possuir potencial lesivo baixo não afastam
a tipicidade da conduta. O uso e o porte de substância entorpecente revela perigo à Unidade
Militar, aos seus integrantes e ao bom andamento dos trabalhos na caserna. A gravidade do
7000128-15.2024.7.05.0005
40001379142 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fato exacerba-se quando se sabe que os militares têm acesso às armas de fogo e que suas
atividades demandam nível de responsabilidade incompatível com o uso de entorpecentes que
lhes alterem os sentidos. O desvalor da conduta, com graves reflexos no ambiente castrense,
impede o reconhecimento da atipicidade material, não havendo que se falar em aplicação
dos princípios da insignificância, da fragmentariedade, da intervenção mínima ou da
proporcionalidade. Apelo parcialmente provido, tão somente para reduzir a pena imposta ao
Apelante para 1 (um) ano de reclusão. Decisão Majoritária.
(STM. Apelação Criminal nº 7000052-83.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 10/06/2020. Data de Publicação:
03/07/2020) (Grifo nosso)
Assim, não se trata de utilizar o Direito Penal como instrumento de repressão
simbólica, mas sim de aplicar, com proporcionalidade e razoabilidade, a norma penal militar
vigente a uma conduta que, por sua própria natureza, afeta a regularidade do serviço e o
prestígio da instituição.
O mesmo raciocínio se aplica ao princípio da fragmentariedade. A Justiça Penal
Militar não é chamada a atuar em face de qualquer comportamento desviante, mas apenas
daqueles que, segundo o critério do legislador castrense, comprometem gravemente os
alicerces da convivência e da estrutura das Forças Armadas. Dentro desse universo restrito de
incidência, a posse de droga em quartel configura comportamento paradigmático de violação
à ordem institucional.
Portanto, a alegação de que a reprimenda penal seria desproporcional à
gravidade do fato não se sustenta, sobretudo diante da moldura legal vigente e da resposta
estatal moderada que se concretizou no caso concreto — com aplicação da pena mínima,
regime aberto e concessão do sursis. A atuação penal, nesse contexto, revela-se não apenas
legítima, como necessária à proteção do ambiente castrense contra práticas incompatíveis
com sua missão constitucional.
No que tange à dosimetria da pena, verifica-se que esta foi fixada com
observância estrita aos parâmetros legais e aos princípios da individualização da reprimenda.
O Juízo sentenciante reconheceu a atenuante da menoridade relativa, compensando-a com a
agravante de estar em serviço, e estabeleceu a pena-base no mínimo legal, com posterior
concessão do sursis, em atenção à primariedade e às circunstâncias pessoais do réu.
A confissão espontânea, contudo, não ensejou atenuação da pena, pois, à luz do
art. 72, III, alínea “d”, do CPM, tal benefício somente se aplica quando a admissão do fato
contribui de modo decisivo para elucidar autoria desconhecida ou imputada a terceiro. No
caso, a materialidade e a autoria estavam plenamente demonstradas por outros meios de
prova — em especial pelo vídeo do flagrante e pelos depoimentos colhidos, de modo que a
confissão teve caráter meramente confirmatório, não se enquadrando na hipótese legal de
atenuante.
Quanto ao pleito de redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal,
cumpre destacar que o art. 73 do CPM veda essa possibilidade, ainda que reconhecidas
atenuantes, devendo o julgador fixar a fração de diminuição entre um quinto e um terço, mas
sempre dentro dos limites mínimo e máximo previstos no tipo penal. Tal entendimento
7000128-15.2024.7.05.0005
40001379142 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

encontra respaldo na jurisprudência pacífica desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, que
apenas admite mitigação do mínimo legal em situações excepcionais de manifesta
desproporcionalidade, o que não se verifica na espécie.
Dessa forma, a pena aplicada mostra-se juridicamente correta e proporcional às
circunstâncias do caso, inexistindo fundamento para acolher a pretensão defensiva de redução
aquém do mínimo cominado.
Diante de todo o exposto, constata-se que a conduta do apelante se amolda,
formal e materialmente, ao tipo penal previsto no art. 290, caput, do CPM. As circunstâncias
dos autos evidenciam a voluntariedade do agente em trazer entorpecente para dentro da
organização militar, violando frontalmente os valores da hierarquia, da disciplina e da
segurança institucional.
A tese de atipicidade material, fundada na aplicação do princípio da
insignificância, não encontra respaldo na jurisprudência tanto do STM quanto do STF, sendo,
ao contrário, frontalmente repelida quando se trata de crimes militares envolvendo
entorpecentes.
A pena imposta foi fixada dentro dos marcos legais, observadas as
circunstâncias judiciais e pessoais, sendo, inclusive, concedido o benefício do sursis, o que
demonstra a dosimetria razoável e proporcional da sanção aplicada.
Posto isso, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defesa, mantendo íntegra a r. Sentença recorrida, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379142v15 e do código CRC 5a5e0b65.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 16/12/2025, às 16:57:09
7000128-15.2024.7.05.0005
40001379142 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR